Tribunal: TJES
Processo: 5005715-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bens Públicos; Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Inexiste vício de omissão quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte em seu recurso de apelação foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma pela via dos aclaratórios. 4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005715-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005715-07.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
Advogados do(a) AGRAVADO: ALCEBIADES D AVILA NETO - ES6576-A, IVON ALCURE DO NASCIMENTO - ES3746, CAMILLA ROSA RAMOS - ES31808-A

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração

opostos
p
elo

MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

em face do v. acórdão
ID 3561001
,
o qual
negou provimento
ao agravo de instrumento
interposto pela Municipalidade,
mantendo incólume a decisão proferida

no cumprimento de sentença instaurado por
CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Te
cidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos
opostos
,
concluí
ser o caso de negar-lhes provimento,
senão vejamos.

O
Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Todavia,

t
odas as questões e argumentos trazidos pela parte em
seu recurso de apelação
foram devidamente analisad
o
s, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento,
inexistindo vício
de omissão no

acórdão
embargado.

No que tange especificamente
à preclusão e
aos requisitos para verificação da anulabilidade de ato processual,
trecho d
o acórdão
que versa exatamente sobre a matéria:

Na hipótese dos autos, ainda que eventualmente se reconhecesse a existência de vício no ato de intimação do Recorrente acerca da data de realização da perícia, eis que realizado por publicação no Diário da Justiça eletrônico e não pessoalmente por meio de carga, certo é que tal circunstância consistiria em mera nulidade relativa, sendo imprescindível a demonstração de eventual prejuízo sofrido, o qual, por certo, não restou evidenciado na espécie.

In casu
, a ausência de prejuízo decorre da percepção de que o Recorrente, em mais de uma oportunidade, foi intimado pessoalmente por carga dos autos não só quanto ao fato de que haveria a perícia, mas também para que apresentasse quesitos e assistente técnico, sendo que em todas as vezes quedou-se inerte. Logo, tem-se por configurada a preclusão quanto à apresentação de quesitos, que, a despeito de nominados de suplementares, visam suprir eventuais questionamentos que deveriam ter sido apresentados a tempo e modo pelo Recorrente.

Nesse contexto
,
e
xtrai-se da peça recursal
sob exame
que
o
Embargante pretende
em verdade
revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento
d
o
recurso de apelação.
Há, na hipótese vertente, apenas
a reiteração d
e
argumentos já levantados pela parte
em seu recurso
antecedente
,
a revelar
sua
irresignação
a

respeito da
reforma
da
sentença

em sede de apelação.

Isso posto,
e
m q
ue pese o esforço
argumentativo
d
o

E
mbargante em tentar caracterizar a existência de
vício
que
potencialmente
autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado
com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em
comento
,
cinge-se ao mero inconformismo
da parte para com o resultado d
o julgamento de seu recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Ressalto
ainda
não

ser
outra a posição
consolidada por e
sta
augusta
Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Municipalidade.

Diante do exposto,
conheço do
s embargos declaratórios opostos pelo Município de
Vila Velha
,
mas

NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 07/03/2023 às 17:36:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45581207032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Inexiste vício de omissão quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte em seu recurso de apelação foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.